Tribunal: CARF
Processo: 10825.001582/2005-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.001582/2005-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.899 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
CASAALTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
LEI No9.779/1999, ARTIGO 11. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DO
IPI. EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 11 da Lei no 9.779/1999 permite o direito aos créditos decorrentes da
aquisição de matérias-primas tributadas apenas quando destinadas á
produção de bens isentos ou tributados á alíquota zero, não sendo aplicável
ás operações de construção civil, nos termos do artigo 5o do Regulamento
do IPI, que exclui do campo de incidência do IPI atividades tais coo
construção de casas, edifícios, pontes, hangares, galpões e semelhantes, e
suas coberturas, por não considera-las industrialização.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira eAri Vendramini (Relator)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.001582/2005-14
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.899 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001582/2005-14

1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-18.718,
exarado pela 2a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
A interessada protocolizou pedido de ressarcimento de créditos de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), acumulados no período
em destaque, com fundamento na Lei n°_9.779, de 1999, artigos 11 e
12.
A DRF competente indeferiu o pedido sob o fundamento de que a
pretensão da (1) empresa não encontra respaldo na legislação, pois, no
t caso (construção civil), não teria ocorrido a industrialização.
Inconformada, a interessada ingressou com sua manifestação de
inconformidade, alegando, em suma, que sua natureza é de indústria
da construção civil e, em virtude da atividade que exerce, goza do
direito ao crédito do IPI, nos termos da legislação correlata, por ser
este imposto um tributo não-cumulativo (artigo 153, §3, II, da CF e
artigo 49 do Código Tributário Nacional - CTN);
Dando efetividade ad principio constitucional da não-cumulatividade
do IPI é que foi editada a Lei no 9.779, de: 1999, estabelecendo que o
crédito de IPI decorrente da aquisição de matéria-prima, produto
intermedidri o. e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produtos isentos, que O contribuinte não
puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser objeto de ressarcimento ou utilizado mediante
compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal.
Nestes termos, a manifestante goza indiscutivelmente do direito ao'
crédito do referido imposto, uma vez que, em virtude da atividade que
exerce,I6 considerada indústria da construção civil; conforme está
disposto no quadro de atividade tratada no artigo 577 da CLT e no
manual de arrecadação elaborado pelo INSS, baixado pela ordem de
serviço n° 205, de 10/03/1999;
As empresas de construção civil desenvolvem atividade de
transformação e as obras são seus produtos, por isso elas, sempre
foram enquadrada. indústrias; sendo que o artigo 4° do Regulamento'
do IPI dispõe que se caracteriza corno industrialização "qualquer
operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a
apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para
consumo". Dentro do: conceito acima, a construção civil,
inequivocamente, é atividade 'de industrialização, pois o bpi m móvel,
após a construção nele edificada, revela .novo produto, novo bem,
inteiramente diverso daqueles antes da obra material nele realizada.
A legislação em nada dispôs acerca do dever jurídico de empresas,
como a manifestante, de destacar o IPI no momento da venda. 0 fato
de ter sido regulamentada a saída .tem como conseqüência que a não
pode ser considerada como devedora do IPI, mas não descarta a
posição de credora. Isto deixa claro que a manifestante não necessita
ser contribuinte do IPI para utilizar , ou gozar de beneficio fiscal, '
inclusive com a anuência e regulamentação por parte da Secretaria da
Receita Federal. Por , fim, solicitou a reforma da decisão prolatada e a
conseqüente homologação das compensações efetuadas.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.899 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001582/2005-14

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período pie apu'ragdo: 01/01/2001 a 31/03/2005

IPI. RESSARCIMENTO.
0 direito ao aproveitamento/utilização, nas condições estabelecidas no
art. 11, da Lei n ° .9.779, de 1999, do saldo credor dc IPI, decorre
somente de aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem (insumos) aplicados na industrialização.
SALDO CREDOR.
Não se confunde o saldo credor do IPI, decorrente da aquisição de
insumos tributados e aplicados na industrialização de produtos isentos
ou tributados a alíquota zero, com o IPI repassado como custo em
saídas comerciais não-tributadas.
,

Solicitação Indeferida

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, alegando, em apertada síntese, que exerce atividades industriais de
construção civil (transformação de insumos em espécie nova – imóvel), sendo detentora de
crédito de IPI, os quais tem direito de compensar com outros tributos administrados pela RFB,
conforme autoriza o artigo 11 da Lei no 9.779/1999.

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O recurso voluntário atende aos pressupostos genéricos de tempestividade e
regularidade formal merecendo a sua admissibilidade.
6.

A matéria que diz respeito ao recurso voluntário, trazida a debate pela
contribuinte, resume-se ao fato, no entender da interessada que, na qualidade de empresa
industrial de construção civil, tem direito aos créditos de IPI apurados nos últimos 10 anos, os
quais pretende compensar com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
7.

Conforme se constata à fl. 38 dos autos, a descrição do objeto social da
interessada está a seguir transcrito:
"O objeto social da sociedade consistirá na exploração do ramo
de: COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LOCAÇÃO,
DESMEMBRAMENTO OU LOTEAMENTO DE TERRENOS,
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO DE
IMÓVEIS PARA VENDA".
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.899 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001582/2005-14

8.

A atividade que a interessada entende ser equiparada à industrialização é a
construção de imóveis, isso porque afirma que os insumos utilizados são incorporados aos
bens de consumo (perda das suas características originais, dando origem à nova espécie).
9.

Muito bem, a hipótese de incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados pode ser encontrada no art. 46 do CTN e o contribuinte do imposto no art. 51
do mesmo diploma legal:
"Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos
industrializados tem como fato gerador:
1— o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência
estrangeira;
II— a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo
único do art. 51;
III — a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e
levado a leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se
industrializado o produto • que tenha sido submetido a qualquer
operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o
aperfeiçoe para o consumo."
"Art. 51. Contribuinte do imposto é:
(.)
II - o industrial ou quem a lei a ele equiparar;
10.

Já o art. 32 da Lei n2 4.502/64 assim dispõe:
"Art. 30 - Produto industrializado é o resultante de qualquer
operação definida neste Regulamento como industrialização,
mesmo incompleta, parcial ou intermediária."
11.

Por outro lado, o art. 59 do RIPI estabelece que:
"Art. 5°- Não se considera industrialização:
(.)
VIII - a operação efetuada fora do estabelecimento industrial,
consistente na reunião de produtos, peças ou partes e de que
resulte:
a) edificação (casas, edifícios, pontes, hangares, galpões e
semelhantes, e suas coberturas);
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.899 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001582/2005-14

12.

O que se nota pela legislação transcrita, é que a interessada, relativamente ao
IPI, encontra-se no campo da "não-incidência" do imposto. As atividades desenvolvidas pela
empresa não são situações necessárias e suficientes, conforme definido na lei, para que haja a
ocorrência da hipótese de incidência. Em não ocorrendo a hipótese de incidência do imposto,
não é possível a cobrança do mesmo, nem tampouco caracterizar a empresa em questão como
contribuinte daquele imposto.
13.

Portanto, trata-se de não-incidência juridicamente qualificada. Existe uma regra
jurídica expressa dizendo que "a edificação (casas, edifícios, pontes, hangares, galpões e
semelhantes, e suas coberturas)" NÃO se configura como hipótese de incidência do imposto.
Portanto, não é caso de não-incidência pura e simples, a não configuração da atividade
desenvolvida peia interessada está expressamente prevista na regra jurídica.
14.

Muito bem, firma-se a interessada no fato de que o art. 11 da Lei n 9.779/99
("An. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre
calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à aliquota zero, que o contribuinte não
puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o
disposto nos arts. 73 e 74 da Lei n°9.430, de 1996, observadas normas expedidas . pela Secretaria da Receita
Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.") permite a 'compensação do saldo credor do IPI com
outros tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal quando o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos. A legislação
em comento é endereçada aos contribuintes de IPI, e conforme já demonstrado anteriormente,
não é o caso da interessada, razão porque referida legislação não se lhe aplica.
15.

Convoca ainda o inciso II, § 32, do art. 153 da Carta Magna:
"Art. 153. Compete à . União instituir impostos sobre:
(...)
§3°. O imposto previsto no inciso IV:
(.)
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em
cada operação com o montante cobrado nas anteriores; (..)".
16.

A regra-matriz do IPI abriga o direito de o contribuinte do imposto abater, em
cada operação do processo industrial, o IPI já pago em etapas anteriores. É o principio da não-
cumulatividade. Esse principio existe para impedir que o ônus do imposto vá se acumulando
em cada operação, evitando-se, dessa-forma, a dupla incidência ou tributação "em cascata".
17.

Contudo, como a atividade da interessada não se configura como hipótese de
incidência do IPI, tratando-se apenas de reunião de produtos, peças e partes da qual resultam
suas edificações, não estão albergadas pelo mecanismo de creditarnento do IPI.
18.

A interessada não faz parte de nenhuma cadeia produtiva de industrialização de
bens. É, na verdade, apenas consumidora de bens e mercadorias sujeitas à incidência do IPI,
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.899 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001582/2005-14

assim como todos nós somos quando adquirimos um carro, e nem por isso temos direito ao
creditamento do IPI.
19.

Também é esse o entendimento esposado pela Corte Superior, conforme se
verifica da decisão, cuja Ementa peço venta para transcrever:
"IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. 'PI
ARTIGO li DA
LEI
N° 9.779/99.
AUSÉNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. I — O aresto recorrido não cuidou, em nenhum
momento, da aplicação do art. 11, da Lei n° 9.779/99 à hipótese
dos autos, até mesmo porque o aludido dispositivo permite o
direito aos créditos decorrentes da aquisição de matérias-primas
tributadas apenas quando destinados à produção de bens isentos
ou tributados à aliquota-zero, não sendo aplicável às operações
da ora Agravante porquanto, consoante se depreende do aresto
recorrido, “a atividade da empresa é no ramo da construção
civil, excluída do campo de incidência do IPI, de acordo com o
art. 5o do Decreto no 4.544/2002” (fls. 152). AgRg no AgRg no
REsp 868434/SE; Ministro Francisco Falcão — DJ de
08/03/2007).
Conclusão
14.

Diante do exposto, considerando que a interessada é empresa que possui
atividade excluída do campo de incidência do IPI, não detém o direito de compensar os
pretensos créditos de IPI, razão pela qual voto no sentido de negar provimento ao recurso.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital